Tribunal: TJBA
Processo: 8043842-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043842-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BIMAX SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO. DÍVIDA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação interposta por BIMAX SANTOS DE JESUS, contra
a
sentença pro
latada
pelo
MM.
Ju
i
z da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, movida em face do BANCO ORIGINAL S/A, reconhecendo a legalidade da negativação realizada e afastando o pedido de indenização por dano mora
l
, com condenação do Autor ao pagamento de honorários de sucumbência, observada a gratuidade d
e

J
ustiça concedida.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se a negativação do nome do
Acionante,
nos cadastros restritivos de crédito, foi indevida, por inexistência do débito;
e
apurar se há responsabilidade civil do
Acionado,
por dano mora
l
decorrentes da inscrição contestada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2º e 3º do CDC, sendo o
Demandante
consumidor,
figurando
o Banco

Demandado
como
fornecedor de serviços financeiros.

4.
O conjunto probatório dos autos — composto por proposta de adesão, extratos bancários e telas sistêmicas — comprova a existência de vínculo contratual entre as partes e a inadimplência do
Suplicante
, legitimando a negativação promovida pel
a

Instituição Financeira
.

5.
Os documentos apresentados gozam de presunção de veracidade, nos termos do art. 411, III, do CPC, especialmente diante da ausência de impugnação específica por parte do A
cionante
quanto à sua autenticidade, con
sonate
previsão dos arts. 412 e 428, I, do CPC.

6.
Não caracterizada conduta ilícita do Banco, não há que se falar em abalo a direito da personalidade ou em dano moral indenizável. A negativação decorreu do exercício regular de um direito, tendo em vista a inadimplência comprovada.

7.
A jurisprudência do TJ-BA é pacífica, no sentido de que, havendo relação contratual válida e débito legítimo, a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes não configura dano moral.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II; 411, III; 412; 428, I; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL nº 8007149-29.2019.8.05.0001, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 22.10.2020; TJ-BA, APL nº 0510244-49.2019.8.05.0001, Rel. Des. Ilona Márcia Reis, j. 29.01.2020; TJ-BA, APL nº 0528005-30.2018.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 17.12.2019; TJ-BA, APL nº 0550717-14.2018.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 12.03.2019.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8043842-07.2022.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente
BIMAX SANTOS DE JESUS
, sendo Recorrido o
BANCO ORIGINAL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.